Tribunal: TJMT
Processo: 1014420-81.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014420-81.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.194.816/0001-57 (APELANTE), IVANA BORGES KRUTINSKY - CPF: 368.286.418-09 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), JULIANA MARTINI SANCHES - CPF: 692.615.209-87 (APELANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS CAMPO BOM LTDA - CNPJ: 17.960.315/0001-83 (APELADO), RONNAN HIROSHI YADO - CPF: 005.744.600-80 (ADVOGADO), JULIANA MARTINI SANCHES - CPF: 692.615.209-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Efetivada a intimação da parte quando da concessão do parcelamento das custas processuais, incumbe à parte beneficiaria quitá-las na forma determinada pelo Juiz, sendo que o inadimplemento de qualquer uma das prestações autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, eis que prescindível nova intimação prévia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1014420-81.2023.8.11.0041

APELANTE: ÚNICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME

APELADA: IMIGRAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS CAMPO BOM LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ÚNICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME,
contra sentença proferida pela MMa juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor de
IMIGRAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS CAMPO BOM LTDA

,
q
ue julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial, nos termos do art. 290 e 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta que “
sem intimação alguma, via decisão surpresa, houve sentença extinguindo o processo por falta de pagamento das custas, sem ao menos intimá-la para regularizar o pagamento da última parcela” (sic).

Argumenta que “
a inovação do artigo 10 do CPC 2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial
, e
a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística, pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador
” (sic).

Enfatiza que
“sempre que o juiz for decidir com base em fundamento não invocado ou debatido pelas partes, deve obrigatoriamente abrir oportunidade para anterior manifestação dos demais sujeitos processuais principais, sem que isso implique restrição aos seus poderes jurisdicionais” (sic).

Discorre que “
faltava apenas uma única parcela para se efetivar o pagamento das custas totais, e a extinção do processo devido à falta de pagamento de uma única parcela constitui uma violação manifesta dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (sic).

Pontua que
“a decisão de extinguir o processo em razão da falta de uma única parcela revela uma aplicação irrazoável da norma, uma vez que não considera de maneira adequada o contexto e as especificidades do caso, resultando em uma sanção excessiva e injusta.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da r. sentença, para que seja determinada a intimação da apelante para regularizar o pagamento das custas processuais, concedendo-lhe prazo adequado para tanto e o afastamento da condenação em honorários advocatícios (Id. 247600199).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 247600204).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento apelado, a magistrada de origem, considerando que o recolhimento das custas é indispensável à análise judicial, julgou extinta a ação, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Em contrapartida, a empresa recorrente defende que somente é possível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de adiantamento das custas iniciais, se a parte autora, mesmo depois de intimada, deixar de realizar o pagamento, o que não ocorreu no caso em tela.

Ocorre que por meio da decisão proferida em 04/05/2023, a magistrada singular “
concedeu o parcelamento em 6 parcelas à ora apelante, recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial em razão do inadimplemento” (Id.
247600158 – autos de origem).

Diante disso, em 24/05/2023, a apelante comprovou o pagamento da primeira parcela (id. 247600160 – autos de origem), com vencimento em 09/06/2023 e quitada em 24/05/2023.

Posteriormente, a apelante comprovou o pagamento da segunda parcela (Id. 247600166 – autos de origem), com vencimento em 09/07/2023, quitada em 07/07/2023.

Houve a juntada da contestação no Id. 247600174 – autos de origem.

Em seguida, a apelante comprovou o pagamento da terceira parcela (Id. 247600188 – autos de origem), respectivamente com vencimento em 09/08/2023, quitada em 01/08/2023 (Id. 128828996 – autos de origem) e da quarta parcela, com vencimento em 09/09/2023, quitada em 24/08/2023 (Id. 128828997 – autos de origem).

Ademais, a apelante comprovou o pagamento da quinta parcela, com vencimento em 05/11/2023 e quitada na mesma data (Id. 134903493 – autos de origem).

Ocorre que, apesar de ser, de fato, indispensável a prévia intimação para pagamento das custas iniciais, ao contrário do que tenta fazer crer a parte apelante, os autos revelam conhecimento inequívoco sobre o parcelamento concedido pelo juízo
a quo
, eis que a autora registrou ciência desse
decisum
.

Portanto, deferido o parcelamento, com indicação expressa das datas para pagamento de cada prestação, incumbe à parte quitá-las na forma determinada pelo julgador, sob pena de, não o fazendo, arcar com a consequência concernente na extinção do processo, sem resolução de mérito.

Em outras palavras, não pode a parte beneficiária do parcelamento permanecer inerte e esperar que o Judiciário lhe efetue as cobranças mensais daquelas cujas datas de pagamento já estão pré-definidas.

Dessa forma, conclui-se que o cancelamento da distribuição, operado na sentença combatida, além de encontrar fundamento em dispositivo legal expresso, decorre, como dito acima, da inércia da interessada em cumprir sua obrigação.

Sob essa perspectiva, são os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DESÍDIA DA PARTE EM RECOLHER DUAS PARCELAS DAS CUSTAS INICIAIS
.
ADVERTÊNCIA DE QUE O NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS IMPLICARIA NA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). 2.
Caberia ao autor seguir promovendo o recolhimento das parcelas das custas cujo parcelamento já havia sido deferido pelo juízo, sobretudo porque na decisão que deferiu o primeiro parcelamento, o autor ficou expressamente advertido que o não recolhimento de qualquer das parcelas implicaria na extinção do feito sem resolução do mérito
. 3
. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo
desnecessária sua prévia intimação pessoal
4. Recurso conhecido e desprovido”. (TJ-PA 08023703220198140051, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1Âa Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022)

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PAGAMENTO APENAS DA PRIMEIRA PARCELA – INTIMAÇÃO PARA QUITAÇÃO DAS DEMAIS – DESNECESSIDADE
– RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO - FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO PAGAMENTO EFETUADO DEPOIS DA SENTENÇA – EXTEMPORANEIDADE CARACTERIZADA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. Sendo a parte intimada acerca do deferimento do parcelamento, cabe a ela proceder ao pagamento sucessivo das parcelas, sem necessidade de intimação prévia em relação a cada uma delas.

2. Com efeito, não se trata de complementação das custas processuais, tampouco de extinção por abandono da causa, conforme quer fazer parecer crer o apelante, tornando-se despicienda a intimação da parte, seja por seu advogado seja pessoal, para pagar as parcelas referentes ao parcelamento.

3. Logo, fluindo o prazo sem que os embargantes recolhessem as referidas custas, é cabível a extinção da ação, sem julgamento do mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tal como se dera.

4. O pagamento extemporâneo não inquina a sentença de nulidade, tampouco conduz a sua reforma, mormente porque foi realizado após a sua prolação”
. (TJ-MT 10040557520218110028 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL
- EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CABIMENTO DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC, é descabido tão somente nos casos em que o não pagamento das custas iniciais sucede a angularização da lide, isto é, ocorre após a citação do réu, independentemente das medidas adotadas pelo juiz da causa nesse ínterim.

II - Para a extinção do processo em razão do não pagamento das custas correspondentes, é desnecessária a intimação pessoal da parte, considerando que a regra prevista no §1o do art. 485 do CPC é restrita às hipóteses de paralisação do processo por desídia de ambas as partes e de abandono da causa imputável ao autor, nos termos dos incisos II e III do mesmo artigo legal.”

(N.U 1023585-02.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024